Tribunal: TJMT
Processo: 1049496-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049496-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES DOS REIS - CPF: 174.823.301-78 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
IMPROCEDENCIA. AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INSERÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO. FATURA DISCUTIDA INEXIGÍVEL. REFATURAMENTO ACOLHIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Pois bem, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, entretanto, havendo alegação de aumento na cobrança, cabia à reclamada providenciar as medidas cabíveis na Unidade da Consumidora, para aferição de possível falha no medidor.

2.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a mera negativação indevida do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito gera danos morais, independentemente dos prejuízos suportados
(in re ipsa).

3.

É assente que a falta de critério legal para a fixação do valor indenizatório levou a jurisprudência a estabelecer que tal valor submete-se ao prudente arbítrio do magistrado.

4.

Nessa toada, conclui-se que o valor da indenização deve ser fixado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância adequada às particularidades do caso concreto.

5.

Sentença reformada.

6
.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
:

Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIEL RODRIGUES DOS REIS,
em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou demonstrado qualquer ocorrência de conduta ilícita ou indevida da parte reclamada, quando do faturamento mensal da energia da residência do reclamante.

O reclamante, inconformada, interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
a quo
, requerendo a inexigibilidade da cobrança de R$ 1.134,06 e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024